Tribunal: STF
Processo: Rcl 65841
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por W1 Group Corretora de Seguros SA , em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo 1001307- 60.2022.5.02.0085.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o objetivo de ter o reconhecimento do vínculo empregatício e todos os consectários legais dele decorrentes. A ação foi julgada improcedente e, em recurso ordinário, o TRT 2ª Região reformou a sentença reconhecendo o vínculo pleiteado. O recurso de revista que se seguiu foi inadmitido. O agravo de instrumento teve seu seguimento negado e o agravo interno escontra-se pendente de apreciação.(eDOC 1, p. 7). 



    O reclamante sustenta, em suma, que o acórdão que apreciou o recurso ordinário teria ofendido ao que decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, ADC 66 e nas ADIs 3961 e 5625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral, uma vez que entre as partes foi entabulada por contrato de prestação de serviços, mas o acórdão reclamado “desconsidera o modelo de negócios da W1, imputando-o como um negócio simulado e presumindo haver burla a direitos trabalhistas, olvidando-se de que (1) a Beneficiária (além dos outros parceiros) optou por constituir pessoa jurídica com tal finalidade e (2) que não houve vício de vontade ou consentimento comprovado no caso em questão.” (eDoc 1, p. 18)



    Assevera-se a ausência dos “requisitos ensejadores do vínculo de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, já que houve contratação via contrato de prestação de serviços” e a parte então reclamante “não prestava serviços como pessoa física, não tinha subordinação e não tinha pessoalidade, pois era substituído por terceira pessoa, sob sua responsabilidade” (eDOC 1, p. 5).



    Aduz-se que, ao apreciar os paradigmas invocados, esta Corte decidiu pela viabilidade de formas de contração diferentes da relação de emprego propriamente dita “com o objetivo de se adquirir um tratamento tribuário benéfico, desde que a pessoa contratada não seja hipossuficiente” e que “para além de reconhecer a possibilidade da terceirização, da parceria e da pejotização, também assenta firmemente que a Constituição de 1988 é guiada pelo princípio da livre iniciativa, logo, não há uma única forma certa de divisão de trabalho” (eDOC 1, p. 18).



    Repisa-se as alegações de ofensa aos paradigmas apontados, destacando que as decisões reclamadas “desconsideraram a validade do contrato de prestação de serviço celebrado (...) o sem haver nos autos qualquer prova que comprove a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado ou de preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia” (eDOC 1, p.19).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do referido ato. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na internet, constata-se que o processo de origem, por ocasião do ajuizamento da presente reclamação (20.02.2024), encontrava-se em regular tramitação,sem que sequer tenha chegado à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Logo, no ponto em que fundada em suposta ofensa ao Tema 725 da repercussão geral, a presente reclamação revela-se inadmissível. 



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 3961 e 5625.



    Verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o recurso ordinário, assim assentou a questão:



    “... Por todos estes elementos, verifica-se a existência de subordinação direta e estrutural. Estrutural porque o reclamante estava inserido na lógica de prestação de serviços da empresa, com toda a rede de consultores financeiros, havendo plano de carreira, metas e critérios específicos para promoção, além de ser a reclamada quem estipulava as diretrizes e políticas a serem comercializadas. E direta porque recebia ordens e determinações diretas da reclamada, por meio de seus prepostos em treinamentos, e por meio das determinações constantes no manual disponibilizado pela reclamada.



    O simples uso de meios tecnológicos não descaracteriza a subordinação direta, conforme previsão expressa do parágrafo único do art. 6º da CLT, verbis: "Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio." (grifei).



    Saliento que a existência de elementos de autonomia, próprios do autônomo, e de outros de subordinação, próprio do vínculo empregatício, cabe ao julgador enquadrar o trabalho humano na figura que mais se aproxima do ocorrido na prática, vale dizer, não é apenas porque existe um elemento de autonomia que o trabalhador será necessariamente autônomo, nem porque existe um elemento de subordinação que o trabalhador será necessariamente empregado.



    E, como mencionado, os elementos de subordinação são muito mais intensos do que os de liberdade. Basta pensar que não se vislumbra, em hipótese alguma, que um autônomo possa trabalhar sem carteira de clientes própria, sem definir o próprio preço e submetido a poder hierárquico e disciplinar de um terceiro (além dos demais elementos de subordinação destacados).



    Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 3º da CLT, reformo a r. sentença a quo para DECLARAR o vínculo de emprego entre autora e reclamada, no período de 14.10.2015 até 11.02.2021, com salário composto por comissões na média de R$ 5.000,00 mensais (fls. 22). ...”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Prossigo. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam que o então reclamante não prestava serviços de forma autônoma, mas como empregado da ré, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 28908 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Por outro lado, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Assim, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Na ADC 66, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 29.3.2021, o cerne da discussão trazida ao cuidado deste Supremo Tribunal, na dicção da relatora, consistiu em “saber se harmônica com a Constituição da República preceito legal pelo qual pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais, incluídos aqueles de natureza científica, artística ou cultural, sujeitam-se apenas ao regime fiscal e previdenciário próprio das pessoas jurídicas”, decidindo o STF que a norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, matéria não abordada no ato reclamado.



    Por fim, na ADI nº 5625 discutiu-se sobre a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, matéria distinta daquela versada na presente reclamação.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente